Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700590-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA, WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA, ROSANGELA PEREIRA TRINDADE, HERIVELTON PEREIRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE GABRIEL JOSÉ DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que na ação de inventário dos bens deixados por GABRIEL JOSÉ DE SOUSA, sob o rito do arrolamento sumário, homologou o formal de partilha, dispensando a prévia quitação do imposto de transmissão. Apresentas as contrarrazões, o julgamento do recurso foi suspenso, em razão da afetação do tema pelo STJ. Ato contínuo, os apelados informaram a quitação da exação, insurgindo-se, no entanto, quanto à incidência de juros desde a prolação da sentença. Intimado, o apelante confirmou o pagamento do imposto, requerendo a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Eventual discussão acerca da regularidade dos juros cobrados deverá ser suscitada na via administrativa ou judicial própria. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator